Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710650-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS - AMPCON IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TCDF DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro do Distrito Federal, sobre o retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 56806910). Sucessivamente, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do Mandado de Segurança. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator